Tribunal: STF
Processo: ARE 1037087
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Apropriação indébita previdenciária. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na condenação. Incidência entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. A jurisdição foi prestada na espécie mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    5. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). 



    6. Na hipótese vertente, a prescrição da pretensão punitiva não se efetivou, porquanto o lapso temporal necessário para seu reconhecimento não foi alcançado entre os marcos interruptivos válidos (CP, art. 117). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.